Tribunal: TJMT
Processo: 1004014-98.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004014-98.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMIR ELIAS DONATO FILHO - CPF: 424.381.951-34 (APELADO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), JOICE KELLY RIBEIRO RIOS DE ASSIS - CPF: 068.036.335-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÕES CONTRATUAIS NA INDENIZAÇÃO DESDE QUE NÃO ABUSIVAS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o dever de indenização integral em contrato de proteção veicular, sob a alegação de omissão quanto à possibilidade de dedução de valores da indenização devida ao associado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de dedução junto a indenização securitária de valores relativos a multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) ou de alienação fiduciária, além de boletos de rateio mensal previstos contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado, de fato, deixou de se manifestar sobre a possibilidade de dedução de valores previstos no contrato de proteção veicular, configurando omissão a ser suprida.

5.

Aplica-se, por analogia, o artigo 786 do Código Civil, que prevê a entrega do salvado à instituição responsável pela indenização, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

6.

Assim, devem ser deduzidos da indenização valores referentes a multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) ou de alienação fiduciária, além de boletos de rateio mensal previstos contratualmente.

7.

Por outro lado, mostra-se incabível a dedução de valores relacionados à depreciação do veículo, em razão da ausência de prova nesse sentido e da inexistência de pedido específico na apelação, sob pena de inovação recursal.

8.

A cobrança da taxa de participação em evento, prevista no contrato, não deve incidir em caso de indenização integral, por se equiparar à franquia dos contratos de seguro, cuja cobrança é vedada nessa hipótese, conforme o entendimento majoritário pela jurisprudência e a Circular SUSEP nº 639/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Em caso de indenização integral, é permitida a dedução de valores referentes a multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) e de alienação fiduciária, bem como boletos de rateio mensal previstos contratualmente.

2.

A cobrança de taxa de participação obrigatória não se aplica em caso de indenização integral, por equivaler à franquia vedada nos contratos de seguro para esses tipos de caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO
opôs Embargos de Declaração em id. 270141854, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 268413795, o qual proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante.

A Embargante alega que o acórdão, embora tenha fundamentado que não é abusiva a cobrança de deduções previstas em contrato, como o pagamento de despesas administrativas ou taxa de participação pelo associado, não autorizou expressamente tais deduções sobre o valor da indenização, conforme pleiteado na apelação.

Argumenta que caso seja mantida a procedência do pedido autoral deveria ter sido explicitamente autorizada no acórdão à aplicação das deduções previstas em contrato sobre o valor do
quantum
indenizatório.

Aponta que deve ser expressamente incluído na decisão a autorização para a dedução de todas as multas, débitos de IPVA, taxa de licenciamento do veículo, bem como quaisquer outras despesas de natureza administrativa, taxa de participação em evento no valor de 6.591,80 (seis mil quinhentos e noventa e um reais e oitenta centavos), boletos de rateio e saldo remanescente de alienação fiduciária.

Pugna pelo acolhimento do presente recurso para sanar a omissão apontada, passando a constar no acórdão a autorização de dedução de todos os descontos previstos em contrato.

Não foi apresentada a Contraminuta.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No que se refere à alegada omissão, observa-se que de fato o acórdão proferido restou omisso no que concerne à análise da possiblidade das deduções previstas no contrato de proteção veicular celebrado entre as partes.

Assim, passo a analise das deduções pleiteadas pela Embargante, as quais se encontram previstas em contrato.

A partir da aplicação analógica do artigo 786 do Código Civil que o Apelado/Associado deverá entregar o salvado à Recorrente (veículo e toda a documentação necessária para a transferência) livre e desembaraçado.

Assim, devem ser deduzidas da indenização as multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) ou de alienação fiduciária, além de eventuais boletos de rateio mensal de ordem contratual.

Conforme foi consignado no acórdão recorrido, incabível qualquer dedução quanto à suposta depreciação do veículo por supostamente ser utilizado em corridas de aplicativo,
haja vista a ausência de qualquer prova nesse sentido.

Quanto a eventuais outras deduções previstas no contrato nas quais são aplicadas as hipóteses de depreciação do veículo, não foram produzidas provas quanto a este ponto e sequer houve pedido pela Embargante/Apelante em sede de apelo, o que poderia implicar inovação recursal.

Por sua vez, especificamente quanto à taxa de participação em evento (item 7.5 do contrato – id. 226656227), é importante pontuar que o presente caso trata-se de indenização integral e não parcial, conforme reconhecido no julgado.

Logo, levando-se em consideração que a taxa/cota de participação obrigatória utilizada pelas Associações de proteção veicular equivale à franquia exigida pelas Seguradoras,
esta não deve incidir em caso de indenização integral
, consoante é o entendimento majoritário deste Tribunal.

Ainda que a avença pactuada entre as partes não seja um contrato específico de seguro veicular e a Embargante não seja considerada uma seguradora autorizada, devem ser respeitadas minimamente as regras aplicadas às seguradoras, como a que prevê que não é permitida a cobrança de franquia em caso de indenização integral (artigo 10 da Circular SUSEP nº 639/2021
[1]
), sob pena de se colocar o consumidor em desvantagem excessiva.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
PROTEÇÃO

VEICULAR
. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de
proteção

veicular
, ainda que firmado por associação sem fins lucrativos, configura relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
4. A indenização securitária deve ser paga de forma integral, sem descontos de
franquias
ou cotas de participação, quando o sinistro caracteriza perda total, conforme previsto pela legislação aplicável e princípios consumeristas.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. O contrato de
proteção

veicular
, equiparado ao contrato de seguro, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A indenização integral deve ser paga sem aplicação de descontos decorrentes de cláusulas contratuais que limitem direitos do consumidor em situações de perda total.
(...). (N.U 1001381-02.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ – DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO – FRANQUIA - ILEGALIDADE - OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
Mostra abusivo o desconto referente à cota de participação no Contrato de Proteção Veicular, tendo em vista a Circular SUSEP nº 269, de 30 de setembro de 2004, vedar a aplicação de franquia nos casos de indenização integral. Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10340043720238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DENUNCIADA EVIDENCIADA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - DEDUÇÃO DA FRANQUIA - PERDA TOTAL DO VEÍCULO - NÃO CABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (DESEMBOLSO) - Nos termos do Art. 786 do Código Civil, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano" -
Não há que falar em dedução da franquia, uma vez que esta não se aplica ao caso de perda total conforme Circular SUSEP 269/2004
– (...). (TJ-MG - Apelação Cível: 50891217820198130024 1.0000.23.254349-6/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/05/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO. Adesão a plano de proteção veicular. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Plano de proteção veicular. Contrato que se assemelha a contrato de seguro. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Litisconsórcio ativo necessário com a pessoa que consta como proprietária do veículo, filho do autor, não configurado. Seguradora que negou cobertura pelo fato de o condutor do veículo estar com a CHN vencida. Não configurado agravamento do risco. Mera infração administrativa. Cota de participação obrigatória que equivale a franquia e não deve incidir em caso de indenização integral. Ré está autorizada a cobrar as parcelas do rateio (mensalidades de permanência), já que o autor aderiu ao plano em 04.10.2022 e o evento ocorreu em 04 .05.2023. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 10415376320238260224 Guarulhos, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024).

Com tais considerações, nos termos 1022, II do Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

para
constar
no acórdão embargado a autorização para que sejam deduzidas da indenização as eventuais multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) ou de alienação fiduciária, além de boletos de rateio mensal de ordem contratual.

É como voto.

[1]
Revogou a Circular SUSEP n. 269 de 30/09/2004.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025